Tribunal: TJPA
Processo: 0000856-86.2017.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10437 - Direito de Imagem
Data de julgamento: 2021-06-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000856-86.2017.8.14.0006

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA, FRANCISCO CORDEIRO CHAGAS, NOEME DE ALMEIDA CHAGAS

REPRESENTANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: FRANCISCO CORDEIRO CHAGAS, NOEME DE ALMEIDA CHAGAS, BANCO DO BRASIL SA

REPRESENTANTE: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO EM AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS: ANÁLISE CONJUNTA DA APELAÇÃO E DO RECURSO ADESIVO - INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DEMONSTRAÇÃO DOCUMENTAL DE INEXISTÊNCIA DA RELAÇÃO JURÍDICA – DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – MINORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – PRECEDENTES DA TURMA - APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO CONHECIDO, COM PARCIAL PROVIMENTO DO PRIMEIRO E IMPROVIMENTO DO SEGUNDO

1.

Apelação Cível e Recurso Adesivo em Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Danos Morais:

2.

Considerando que a matéria recursal se desenvolve a partir de Apelação e de Recurso Adesivo em que se discute, em síntese, a configuração do dever de indenizar e, sucessivamente, a minoração/majoração do quantum indenizatório, analiso-os conjuntamente, por questões de economia e celeridade no julgamento.

3.

MÉRITO

4.

Cinge-se a controvérsia recursal à reforma da sentença que declarou a inexistência débito dos autores com o Banco apelante, bem como fixou danos morais na ordem de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) em favor dos primeiros.

5.

A questão principal decorre da alegação de inscrição indevida do nome dos autores em cadastro de proteção ao crédito decorrente de contrato de fiança alegadamente prestado em favor de Paulo Sérgio Brito de Souza Ltda.-ME, cujo contrato principal fora inadimplido, gerando Notificação Extrajudicial dos pretensos fiadores, referente aos contratos 22169640, 11190 e 423300900 (ID
3662613 - Pág. 19
).

6.

Em que pese a alegação de regularidade na inscrição de restrição referente ao Contrato 423300900, que o proprietário da empresa Paulo Sérgio Brito de Souza Ltda.-Me apresentou declaração em que firma expressamente que os autores não figuraram como seus fiadores no referido contrato, não obstante a existência de fiança nos demais contratos, os quais foram regularmente adimplidos junto ao Banco demandado (ID
3662613 - Pág. 25
).

7.

Quando inquirido em Juízo (ID
3663030
), o Senhor Paulo Sérgio Brito de Souza ratificou a ausência de responsabilização dos autores acerca do Contrato que gerou a negativação, o qual não fora juntado por quaisquer das partes.

8.

No caso vertente, os alegados danos morais advêm da responsabilidade civil do Banco do Brasil S. A. pela inscrição indevida do nome dos autores em cadastro de Proteção ao Crédito, desde de 20/12/2014 (ID
3662613 - Pág. 22
), sem notícias nos autos quanto à sua retirada, com a ressalva de que a tutela provisória nesse sentido fora deferida em 25/05/2017 (ID
3663019
), o que induz defeito na prestação do serviço, nos termos do art. 14, §1°, II do Código de Defesa do Consumidor e decorrente do risco do empreendimento.

9.

À vista da configuração do defeito na prestação do serviço, a partir dos prejuízos impostos aos autores, exsurge a responsabilidade civil do requerido, a qual decorre da própria inscrição indevida e desnecessita de comprovação material de eventuais constrangimentos ou outros infortúnios, ante a sua natureza in re ipsa, a qual tem natureza presumida.

10
.

A teor da orientação contida na Súmula 359 do Superior Tribunal de Justiça, compete à entidade mantenedora do Cadastro a Notificação Prévia a que se refere o art. 43, §2° do Código de Defesa do Consumidor, o que não elide a responsabilidade da Operadora recorrente pelo defeito na prestação do serviço.

11.

Analisadas a condição econômica das partes, a repercussão do fato, bem como a conduta do agente para a fixação da indenização, com o propósito de evitar o enriquecimento indevido da parte autora, sem perder de vista que a quantia não pode se tornar inexpressiva, bem como em cotejo com a jurisprudência temática, tenho que a indenização, à título de dano moral fixada em R$ 30.000,00 (trinta mil reais) pelo MM. Juízo ad quo deve ser minorada pela R$ 10.000,00 (dez mil reais) para cada autor, a qual não pode ser considerada elevada a configurar enriquecimento sem causa da parte autora, tampouco reduzido a ponto de não possuir caráter punitivo. Precedentes da 2ª Turma de Direito Privado.

12.

APELAÇÃO
e
RECURSO ADESIVO
conhecidos, com o parcial provimento do primeiro tão somente para minorar o quantum indenizatório de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) para R$ 10.000,00 (dez mil reais) para cada demandante e negar provimento ao segundo, mantendo os demais termos da sentença atacada
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO
em autos de
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS,
tendo como partes
BANCO DO BRASIL S. A., FRANCISCO CORDEIRO DAS CHAGAS
e
NOEME DE ALMEIDA CHAGAS
.

Acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade,
CONHECER DA APELAÇÃO E DO RECURSO ADESIVO, DANDO PARCIAL PROVIMENTO AO PRIMEIRO E NEGANDO PROVIMENTO AO SEGUNDO,
nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

Belém, 29 de junho de 2021.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
APELAÇÃO
e de
RECURSO ADESIVO
interpostos, respectivamente, por
BANCO DO BRASIL S. A.
e
FRANCISCO CORDEIRO DAS CHAGAS
e
NOEME DE ALMEIDA CHAGAS
inconformados com a Sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Ananindeua que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Indenização por Danos Morais ajuizada pelos dois últimos em face do primeiro, julgou parcialmente procedente a pretensão esposada na inicial.

Francisco Cordeiro das Chagas e Noeme de Almeida Chagas ajuizaram a ação acima mencionada, afirmando terem tido seus nomes inscritos indevidamente pelo Banco do Brasil S. A. em cadastros de proteção ao crédito, decorrente de suposto descumprimento de contrato em que seriam fiadores.

Considerando presentes os requisitos, o MM. Juízo ad quo concedeu tutela provisória, determinando que o banco requerido suspendesse a inscrição efetivada em nome dos autores (ID
3663019
).

O feito seguiu tramitação até a prolação da sentença (ID
3663033
), que julgou parcialmente procedente a pretensão veiculada pelos autores, para: 1. Declarar a inexistência do débito inscrito indevidamente pelo réu, referente ao Contrato 42003300900; 2. Condenar o requerido a pagar aos requerentes indenização por danos morais no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), corrigido pelo INPC a partir da sentença e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação; 3. Confirmar a tutela provisória ID
3663019
.

Consta ainda do
decisum
a condenação do demandado ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa.

Inconformado, o Banco do Brasil S. A. (ID
3663034
) interpôs recurso de Apelação.

Aduz que a inscrição realizada em nome dos autores fora devida e decorrente de fiança garantidora prestada em operação de crédito inadimplida e que, assim, afasta a alegação de ilicitude e do dever de indenizar.

Afirma não haver divergência entre as assinaturas do contrato e as apostas na Procuração eu instrui a Petição Inicial, estando, outrossim, atendidos todos os requisitos do negócio jurídico a que os autores se coobrigaram por meio de contrato de fiança, o qual tem natureza pessoal.

Refuta a caracterização do dano moral à vista da regularidade de sua conduta, bem como a inexistência de prejuízo, pugnando, sucessivamente pela minoração do quantum indenizatório sob o fundamento de excessiva fixação.

Em contrarrazões (ID
3663035
), os autores pugnam pela manutenção da sentença.

Os autores apresentaram Recurso Adesivo (ID
3663036
), pugnando pela majoração do quantum indenizatório de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) para R$ 100.000,00 (cem mil reais), sob o argumento de configuração de grave abalo de ordem imaterial.

Distribuído, coube a relatoria do feito ao Desembargador
José Roberto Pinheiro Maia Bezerra

Júnior
(ID
3663038
), que suscitou prevenção desta Magistrada pelo julgamento do Agravo de Instrumento n.°
0005357-04.2017.8.14.0000
(ID
3984017
).

Considerando a matéria versada, determinei a intimação das partes para que se manifestassem acerca da possibilidade de acordo (ID
3986280
), tendo a apelada refutado a hipótese, conforme a petição ID
4827408
.

Com o escopo de evitar-se a arguição de cerceamento de defesa, determinei a intimação do Banco do Brasil
S. A.
para que apresentasse contrarrazões ao Recurso Adesivo ID 3663036, no prazo de 15 (quinze) dias

úteis, oportunidade em que refutou as alegações dos autores (ID 5154003).

É o relatório, que ora apresento para inclusão do feito em Pauta para julgamento.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e
passo a proferir voto
.

DA APLICAÇÃO DO DIREITO INTERTEMPORAL

Prima facie
, ressalvo que a apreciação do feito dá-se nos termos do art. 14 do Código de Processo Civil/2015, face a observância das regras de Direito Intertemporal.

PREÂMBULO

Considerando que a matéria recursal desenvolve-se a partir de Apelação e de Recurso Adesivo em que se discute, em síntese, a configuração do dever de indenizar e, sucessivamente, a minoração/majoração do quantum indenizatório, analiso-os conjuntamente, por questões de economia e celeridade no julgamento.

QUESTÕES PRELIMINARES

À mingua de questões preliminares, atenho-me ao mérito.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal à reforma da sentença que declarou a inexistência débito dos autores com o Banco apelante, bem como fixou danos morais na ordem de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) em favor dos primeiros.

Feitas essas considerações, aprofundo-me na análise das questões posta ao exame desta Turma:

A questão principal decorre da alegação de inscrição indevida do nome dos autores em cadastro de proteção ao crédito decorrente de contrato de fiança alegadamente prestado em favor de Paulo Sérgio Brito de Souza Ltda.-ME, cujo contrato principal fora inadimplido, gerando Notificação Extrajudicial dos pretensos fiadores, referente aos contratos 22169640, 11190 e 423300900 (ID
3662613 - Pág. 19
).

Para análise da questão, observo que a Notificação Extrajudicial e, posterior, negativação que impediu os autores de financiar veículo e embaraçou a sua atividade como microempresários, decorre do contrato 423300900 no valor de R$ 13.610,96 (treze mil seiscentos e dez reais e sessenta e nove centavos) (ID
3662613 - Pág. 21
), cuja atualização alcançou a quantia de R$ 52.817,23 (cinquenta e dois mil oitocentos e dezessete reais e vinte e três centavos) (ID
3662613 - Pág. 22
).

Nesse sentido, importante assentar, em que pese a alegação de regularidade na inscrição de restrição referente ao Contrato 423300900, que o proprietário da empresa Paulo Sérgio Brito de Souza Ltda.-Me apresentou declaração em que firma expressamente que os autores não figuraram como seus fiadores no referido contrato, não obstante a existência de fiança nos demais contratos, os quais foram regularmente adimplidos junto ao Banco demandado (ID
3662613 - Pág. 25
).

Aliás, quando inquirido em Juízo (ID
3663030
), o Senhor Paulo Sérgio Brito de Souza ratificou a ausência de responsabilização dos autores acerca do Contrato que gerou a negativação, o qual não fora juntado por quaisquer das partes.

No caso vertente, os alegados danos morais advêm da responsabilidade civil do Banco do Brasil S. A. pela inscrição indevida do nome dos autores em cadastro de Proteção ao Crédito, desde de 20/12/2014 (ID
3662613 - Pág. 22
), sem notícias nos autos quanto à sua retirada, com a ressalva de que a tutela provisória nesse sentido fora deferida em 25/05/2017 (ID
3663019
), o que induz defeito na prestação do serviço, nos termos do art. 14, §1°, II do Código de Defesa do Consumidor e decorrente do risco do empreendimento,
in verbis
:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 1° O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais:

II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam;

Desta feita, à vista da configuração do defeito na prestação do serviço, a partir dos prejuízos impostos aos autores, exsurge a responsabilidade civil do requerido, a qual decorre da própria inscrição indevida e desnecessita de comprovação material de eventuais constrangimentos ou outros infortúnios, ante a sua natureza in re ipsa, a qual tem natureza presumida.

Corroborando o entendimento acima esposado, vejamos os seguintes julgados:

Civil e processual civil. Recurso especial. Omissão. Inexistência. Danos morais. Não renovação do cheque especial. Ausência de prova. Protesto indevido. Negativação. Pessoa jurídica. Dano in re ipsa. Presunção. Desnecessidade de prova. Quantum indenizatório. Exagero. Afastamento de um dos motivos de sua fixação. Redução.

- Para o Tribunal de origem, o envio do título a protesto de forma indevida gerou presunção de dano moral, o que tornou desnecessária a análise dos pontos questionados em embargos declaratórios;

- A não renovação do contrato de cheque especial não pode ser imputada ao protesto indevido promovido pela recorrente. Fato não comprovado nos autos;

- Nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, isto é, prescinde de prova, ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica. Precedentes;

- Os valores arbitrados a título de danos morais somente comportam modificação pelo STJ quando fixados de modo irrisório ou exagerado;

- Na espécie, o valor mostra-se exagerado, em especial pelo afastamento da indenização pela não renovação do contrato de cheque especial.

Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta parte, parcialmente provido.

(REsp 1059663/MS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/12/2008, DJe 17/12/2008)

(Grifo nosso)

Nesse sentido, importante ressalvar que, a teor da orientação contida na Súmula 359 do Superior Tribunal de Justiça, compete à entidade mantenedora do Cadastro a Notificação Prévia a que se refere o art. 43, §2° do Código de Defesa do Consumidor, o que não elide a responsabilidade da Operadora recorrente pelo defeito na prestação do serviço, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO ADESIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL.
INSCRIÇÃO
EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. PEDIDO DE CANCELAMENTO DE REGISTROS CUMULADO COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DEMONSTRADA.
A notificação prevista no art. 43, § 2º, do CDC, que compete

à entidade mantenedora do cadastro efetuá-la antes de proceder a
inscrição
(
Súmula
nº
359
do STJ), dispensa formalidade e comprovação de recebimento (
Súmula
nº 404 do STJ). Ainda que eventualmente não recebidas pela parte autora, tal circunstância não implica em responsabilização do órgão arquivista, quando evidenciada a remessa da correspondência ao endereço indicado pelo credor associado (Recurso Especial Representativo de Controvérsia n.º 1083291/RS).
No caso, das nove anotações existentes no nome da parte autora, a demandada apenas se desincumbiu de comprovar a notificação prévia dos registros oriundos dos credores Luizacred S/A e Paquetá Matriz/Praticard.
DANO

MORAL
. NÃO CONFIGURAÇÃO.
SÚMULA
385 STJ. INCIDÊNCIA. Havendo
inscrição
legítima preexistente em nome da parte autora no rol de inadimplentes, não resta caracterizado o dever de indenizar, incidindo, na espécie, o teor do enunciado da
Súmula
385 do STJ. RECURSO DA DEMANDADA PROVIDO EM PARTE. RECURSO DA PARTE AUTORA PREJUDICADO. (Apelação Cível Nº 70080177645, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Tasso Caubi Soares Delabary, Julgado em 07/02/2019)

(Grifo nosso)

Assim, firmo entendimento de que assiste à parte autora o direito à reparação pelo dano moral, com base no art. 5º, incisos V e X, da Constituição Federal e art. 186 do Código Civil, não podendo a situação narrada ser considerada mero dissabor ou inconveniente casual.

Especificamente com relação ao
quantum
indenizatório, insta consignar que deve garantir, à parte lesada, uma reparação que lhe compense o abalo sofrido, bem como cause impacto suficiente para desestimular a reiteração do ato por aquele que realizou a conduta reprovável.

Acerca do tema, vejamos a doutrina:

Em conclusão, após a Constituição de 1988 não há mais nenhum valor legal prefixado, nenhuma tabela ou tarifa a ser observada pelo juiz na tarefa de fixar o valor da indenização pelo dano moral, embora deva seguir, em face do caso concreto, a trilha do bom senso, da moderação e da prudência, tendo sempre em mente que se, por um lado, a indenização deve ser a mais completa possível, por outro, não pode tornar-se fonte de lucro indevido. A dor da mãe que perde o filho não é a mesma daquele que tem seu nome indevidamente lançado no rol dos mal pagadores (SPC) – o que está a indicar que o juiz não pode se afastar dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, hoje tidos como princípios constitucionais. Afinal de contas, jurisprudência – a obra-prima do juiz – é a junção de duas palavras: juris + prudência – vale dizer, na base de todas as decisões judiciais há de estar a prudência. (CAVALIERI FILHO, Sergio, Programa de Responsabilidade Civil, 9ª ed., rev. e amp. SP: Atlas, 2010, p.100.)

Assim, analisadas a condição econômica das partes, a repercussão do fato, bem como a conduta do agente para a fixação da indenização, com o propósito de evitar o enriquecimento indevido da parte autora, sem perder de vista que a quantia não pode se tornar inexpressiva, bem como em cotejo com a jurisprudência temática, tenho que a indenização, à título de dano moral fixada em R$ 30.000,00 (trinta mil reais) pelo MM. Juízo ad quo deve ser minorada pela R$ 10.000,00 (dez mil reais) para cada autor, a qual não pode ser considerada elevada a configurar enriquecimento sem causa da parte autora, tampouco reduzido a ponto de não possuir caráter punitivo, à vista dos precedentes desta Corte, com destaque aos julgados de lavra do Des. Ricardo Ferreira Nunes
:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO DO NOME EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO NÃO COMPROVADO. DANO MORAL IN RE IPSA, AINDA QUE SE TRATE DE PESSOA JURÍDICA. necessária redução DO QUANTUM INDENIZATÓRIO para fins atender AOS CRITÉRIOS DE razoabilidade e proporcionalidade, bem como jurisprudência desta corte estadual. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, à unanimidade. 1. Na hipótese dos autos, não restou comprovado que a inscrição do nome da apelada no Órgão de Proteção ao Crédito tenha decorrido de atraso no pagamento da fatura de fevereiro/2015, haja vista ausência de impugnação específica na contestação quanto à alegação de falha do funcionário da apelante na concessão e posterior revogação de parcelamento da dívida, bem como pela impossibilidade de concluir qual mês de referência se referia o pagamento realizado pela apelada quando da negociação do débito. 2.
Danos morais comprovados, vez que nos casos de inclusão
indevida
em cadastros de proteção ao crédito, o dano moral caracteriza-se
in re ipsa
, ou seja, independente de prova do prejuízo, mesmo se tratando de pessoa jurídica. Precedentes do STJ.

3. A condenação a título de danos morais não pode ser tão alta que caracterize enriquecimento ilícito nem tão baixa que deixe de ter o efeito pedagógico da punição, devendo-se, ainda, considerar a capacidade econômica do ofensor e a proporcionalidade entre a ofensa e o dano suportado.

4. No caso concreto, o valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) fixado pelo juízo singular não atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, sendo necessária sua redução para R$ 10.000,00 (dez mil reais). Precedentes desta Corte Estadual.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido para reduzir a indenização por danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais). À unanimidade.

(Acórdão ID 4678698, Rel. RICARDO FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-03-09, Publicado em 2021-03-11)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. TEORIA FINALISTA MITIGADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DEVIDA. DANOS MORAIS ARBITRADOS EM R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS). RAZOABILIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO. DANOS MATERIAIS NÃO COMPROVADOS. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS, À UNANIMIDADE. 1 O Superior Tribunal de Justiça, há muito, firmou o entendimento pela mitigação da teoria finalista, de forma a admitir a caracterização de pessoa jurídica na qualidade de consumidora, desde que reconhecida qualquer espécie de vulnerabilidade (técnica, econômica, jurídica) frente à fornecedora, incidindo, assim, o Código de Defesa do Consumidor. Precedentes. 2
Hipótese dos autos, em que correta a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, com base na aplicação da teoria finalista mitigada, já que embora a autora seja pessoa jurídica, é destinatária final do serviço de telefonia, porquanto o referido serviço não integra sua cadeia de produção na condição de simples insumo. Inversão do ônus da prova procedida em fase de saneamento do processo ante a demonstração da verossimilhança das alegações e evidente vulnerabilidade técnica da autora. Sentença que não merece reforma, neste ponto.

3 Existe dever de indenizar quando resta comprovada falha na prestação do serviço em função da
inscrição
indevida
em cadastros de inadimplentes. Apelante que não conseguiu demonstrar
que inexiste defeito no serviço prestado ou a existência de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros
. Regularidade na cobrança e legalidade da negativação não comprovadas.

4 A
inscrição
indevida
em cadastros de inadimplentes
acarreta dano moral indenizável, na medida em que viola a honra objetiva da pessoa jurídica. A quantia fixada na sentença recorrida, qual seja, R$ 10.000,00 (dez mil reais) deve ser mantida por obedecer aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, e não ser capaz de representar fonte de enriquecimento indevido de quem recebe, nem impunidade e reincidência de quem paga, se afigurando adequada ao dano causado, à vista da jurisprudência sobre o tema.

5 Danos materiais não demonstrados. A inversão do ônus da prova não exime a autora de fazer prova mínima de suas alegações, não sendo possível imputar a ré o ônus de fazer prova negativa no sentido de que não teria havido a cobrança de juros elevados em razão da
inscrição
em cadastros de inadimplentes. Manutenção da sentença de improcedência dos danos materiais, que se impõe.

6. Recursos conhecidos e desprovidos, à unanimidade.

(Acórdão ID

4661837, Rel. RICARDO FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-03-02, Publicado em 2021-03-09)

(Grifos nossos)

CONCLUSÃO

Assim, irrepreensíveis me afiguram os fundamentos invocados pelo MM. Juízo
ad quo
para julgar procedente a pretensão esposada na inicial, devendo a sentença ser reformada tão somente para minorar o quantum indenizatório na forma da fundamentação acima expendida.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço da
APELAÇÃO
e do
RECURSO ADESIVO
, para dar parcial provimento ao primeiro tão somente para minorar o quantum indenizatório de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) para R$ 10.000,00 (dez mil reais) para cada demandante e negar provimento ao segundo, mantendo os demais termos da sentença atacada
.

É como voto.

Belém, 29/06/2021